Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705041-97.2021.8.07.0001 APELANTE: DENISE LEITAO ROCHA APELADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O Ante a renúncia de mandato de id 33468583, intimem-se pessoalmente os apelados por AR/MP para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constituam novo procurador. Sem prejuízo, à Secretaria para que retire o feito de pauta, assim como exclua os representantes atuais. Brasília-DF, 15 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator